Tribunal: STF
Processo: ARE 1431911
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INSTITUIÇÃO E APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. É legítima a instituição e aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), com base no art. 10 da Lei nº 10.666, de 2003, e art. 202-A do Decreto nº 3.048, de 1999, com a redação dos decretos nºs 6.042, de 2007, e 7.126, de 2010”. (eDOC 75, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37; 84, IV; e 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a não incidência da contribuição ao RAT nos termos do Decreto 6.957/09, e das Resoluções 1.308/09 e 1.309/09 do CNPS.



    Sustenta-se que art. 10 da Lei 10.666/03, que estabeleceu a nova sistemática para obtenção da alíquota da contribuição ao RAT, autoriza, tão somente, uma variação progressiva das suas alíquotas (1%, 2% e 3%), fixando-lhe apenas os parâmetros máximos e mínimos dessa variação. E, nesse contexto, remete ao Poder Executivo a disposição sobre os critérios e condições para a aferição do quantum devido, a metodologia de cálculo do FAP e a própria definição da alíquota real a ser arcada por cada contribuinte.



    Afirma-se que o Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto 6.957/2009, determinou que a apuração do FAP será feita de acordo com o desempenho da empresa em relação à atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo.



    Argumenta-se que a delegação ao regulamento para estabelecer todos os critérios, parâmetros e condições para a elaboração de fórmula de identificação da efetiva alíquota da contribuição ao SAT viola o princípio da legalidade tributária. Defende-se que compete à lei tributária a tarefa exclusiva de dispor sobre todos os aspectos da norma tributária impositiva, entre os quais o aspecto quantitativo (base de cálculo e alíquota). 



    Assevera-se que a Lei 10.666/03 não estabeleceu a alíquota do tributo, mas apenas instituiu uma progressividade de para a contribuição ao RAT, independentemente de autorização constitucional. Aduz-se que, na metodologia instituída por citada lei, em que as alíquotas oscilam em função do FAP, o RAT viola frontalmente os princípios da tipicidade e da reserva absoluta de lei.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/03, por afronta ao princípio da legalidade tributária, considerando que o FAP é determinante da alíquota efetiva, enquanto critério quantitativo indispensável para mensuração da contribuição ao RAT e, nesse passo, compõe a norma tributária, cuja exigência só pode ser instituída por lei.



    Sustenta-se inconstitucionalidade no Decreto 6.957/2009, ao argumento de que a Administração Pública não divulgou dados estatísticos que dessem fundamento ao aumento questionado, por afronta ao princípio da publicidade. 



    Afirma-se a inconstitucionalidade do Decreto 6.957/2009, que modificou o cálculo da alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (RAT) a partir do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) - unido à classificação de risco da empresa. 



    Conclui-se que não há motivação no ato administrativo que altera as alíquotas do RAT, além do fato de tratar-se de procedimento obscuro de fixação e aumento de alíquotas de tributo, por intermédio de atos infralegais, sem suficiente publicidade.



    Aponta-se a inconstitucionalidade na criação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) por meio de atos infralegais. Por fim, aduz-se ausência de autorização constitucional para instituição de progressividade de alíquota da contribuição social.



    Inicialmente, a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao tema 554, e inadmitiu-o em relação à matéria remanescente (eDOC 144). Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo. Assim, o tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e inadmitiu o recurso extraordinário, com base na ofensa reflexa e na Súmula 279 desta Corte (eDOC 169).



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente